Tribunal: TJES
Processo: 5004644-92.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004644-92.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: GROUP STONE RIO INDUSTRIAL, EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município em face de sentença que, nos autos de execução fiscal, homologou acordo de parcelamento firmado com a parte executada e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o parcelamento do crédito tributário, após o ajuizamento da execução fiscal, autoriza a extinção do processo com resolução de mérito ou apenas a suspensão do feito até a quitação integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parcelamento do crédito tributário suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 151, VI, do CTN, não implicando sua extinção.

A extinção do crédito tributário somente ocorre nas hipóteses taxativamente previstas no art. 156 do CTN, entre as quais não se inclui o parcelamento não quitado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 365), estabelece que o parcelamento posterior ao ajuizamento da execução fiscal apenas suspende o curso do processo, não o extinguindo.

A execução fiscal deve permanecer suspensa durante o cumprimento do parcelamento, conforme o art. 922 do CPC, podendo ser retomada em caso de inadimplemento.

Enunciados administrativos, como o do FONAJEF, não possuem força vinculante e não podem se sobrepor à legislação federal e aos precedentes obrigatórios.

A extinção prematura do feito compromete o interesse de agir do ente público e contraria o regime jurídico do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O parcelamento do crédito tributário suspende a exigibilidade da obrigação, sem extinguir a execução fiscal. 2. A extinção do processo executivo fiscal somente é cabível após a quitação integral do débito. 3. O acordo de parcelamento firmado no curso da execução impõe a suspensão do feito, nos termos da legislação tributária e processual.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, VI, e 156; CPC, arts. 487, III, “b”, e 922.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 957.509/RS (Tema 365), sob o rito dos recursos repetitivos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004644-92.2025.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADA:
GROUP STONE RIO INDUSTRIAL, EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Execução Fiscal, reconheceu a extinção do feito em razão do parcelamento do débito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do CPC.

O ato jurisdicional homologou o acordo de parcelamento firmado entre o Município e a empresa GROUP STONE RIO INDUSTRIAL, EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA, extinguindo a Execução Fiscal com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil (CPC).

O magistrado de piso fundamentou sua decisão no Enunciado nº 24 do Fórum Nacional dos Juízes de Execução Fiscal (FONAJEF), que orienta a extinção do feito em caso de parcelamento, facultando ao exequente o desarquivamento em caso de descumprimento.

A controvérsia reside em verificar se o parcelamento do crédito tributário, realizado após o ajuizamento da execução fiscal, autoriza a extinção do processo com resolução de mérito ou se impõe apenas a sua suspensão até a quitação integral.

Assiste razão ao Município Apelante.

O Código Tributário Nacional é taxativo ao dispor, em seu art. 151, inciso VI, que o parcelamento
suspende a exigibilidade do crédito tributário
. Por outro lado, as modalidades de
extinção
do crédito estão previstas no art. 156 do mesmo diploma, não figurando entre elas o simples acordo de parcelamento pendente de cumprimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp nº 957.509/RS (Tema 365)
, sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou a matéria ao decidir que:

"A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após a propositura da ação, ostenta o condão somente de obstar o curso do feito executivo e não de extingui-lo.".

Nesse diapasão, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) é uníssono no sentido de que a extinção do feito sem a satisfação integral da obrigação configura equívoco, ferindo o interesse de agir do Fisco. A execução deve permanecer suspensa, conforme preceitua o art. 922 do CPC, aguardando o cumprimento do pactuado.

No que tange ao uso do Enunciado nº 24 do FONAJEF pelo juízo de origem, sublinho que tais orientações não possuem caráter vinculante e não podem se sobrepor à legislação federal (CTN e CPC) ou aos precedentes obrigatórios das Cortes Superiores.

Abaixo, apresento um quadro comparativo para melhor visualização da distinção legal:

Situação Jurídica

Dispositivo Legal

Efeito Processual

Parcelamento do Débito

Art. 151, VI, CTN

Suspensão
da Execução

Pagamento Integral

Art. 156, I, CTN

Extinção
da Execução

Portanto, a sentença que homologou o acordo e extinguiu o processo merece ser anulada, devendo os autos retornar à origem para que permaneçam suspensos até a comprovação da quitação total ou notícia de inadimplemento.

Do exposto
, conheço do recurso e a ele
dou provimento
para anular a sentença recorrida e determinar a mera suspensão da Execução Fiscal nº 5004644-92.2025.8.08.0011 pelo prazo do parcelamento tributário, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.